Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA A FIGURA DO ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO.
1. A tese da Defesa no sentido da invalidade do reconhecimento pessoal do réu realizado na delegacia não encontra lastro nos autos. De mais a mais, o envolvimento do denunciado na empreitada criminosa restou evidenciado pelo depoimento da testemunha que adquiriu o veículo roubado, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.
2. As declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram isoladas e desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. Por outro lado, os pontos convergentes extraídos dos demais depoimentos, somados à apreensão do veículo roubado na posse de terceiro, possuem consistência suficiente para ensejar um decreto condenatório.
3. Embora a Defesa tente desmerecer o relato da vítima para afastar a configuração da tentativa de latrocínio, certo é que aquela apresentou versão assertiva e consistente no sentido da realização de constantes ameaças de morte por parte do acusado enquanto permaneciam no banco de trás do veículo, bem como da ocorrência de disparos de arma de fogo assim que abriu a porta para evadir-se com o carro em movimento, restando evidenciado o animus necandi do réu e a frustração do resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Inviável, assim, acolher a pretensão de desclassificação da conduta delitiva para o tipo previsto na primeira parte do § 3o do artigo 157 do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/18.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.